Tribunal: TJBA
Processo: 8004938-05.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004938-05.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP II). PARIDADE. CÁLCULO SOBRE GRADUAÇÃO SUPERIOR. ALEGADO PAGAMENTO A MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por policial militar reformado contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão dos valores pagos a título de Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP II), ao fundamento de que estariam sendo calculados em patamar inferior ao devido, considerado o direito à paridade e a utilização da graduação de Cabo PM como base de cálculo de seus proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente de que o Estado da Bahia efetuou o pagamento da GAP II em valor inferior ao devido, considerando a base de cálculo correspondente à graduação de Cabo PM atribuída ao apelante na inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR O autor foi reformado com fundamento no art. 108 da Lei Estadual nº 3.933/1981, fazendo jus a proventos calculados com base na graduação imediatamente superior, qual seja, Cabo PM. A Gratificação de Atividade Policial (Lei Estadual nº 7.145/1997) deve acompanhar, nos casos de paridade, os parâmetros aplicáveis aos servidores da ativa, conforme a graduação de referência dos proventos. O direito abstrato do apelante à percepção da GAP II com base na graduação de Cabo PM é reconhecido, inclusive pela própria Administração no ato de reforma. A controvérsia limita-se à alegação de pagamento a menor, cuja demonstração constitui ônus do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. O apelante não apresenta prova idônea do alegado erro administrativo, limitando-se a planilha unilateral desacompanhada de fundamento em normas oficiais ou tabelas remuneratórias. Não há juntada de contracheques paradigmas nem requerimento de exibição de documentos capazes de comprovar discrepância nos valores pagos. O Judiciário não pode presumir erro administrativo sem suporte probatório, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita. O autor, ao requerer julgamento antecipado e renunciar à produção probatória, assume o risco da insuficiência de provas. Inexistindo demonstração de pagamento inferior ao devido, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Incumbe ao autor comprovar o pagamento a menor de verba remuneratória quando alega erro administrativo, nos termos do art. 373, I, do CPC. A percepção de gratificação por militar inativo sob regime de paridade exige prova de que os valores pagos divergem dos parâmetros legais aplicáveis à graduação de referência. A ausência de prova idônea impede o reconhecimento judicial de diferenças remuneratórias, vedada a presunção de ilegalidade administrativa. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 3.933/1981, art. 108; Lei Estadual nº 7.145/1997; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8004938-05.2019.8.05.0103, em que figura como Apelante ANTÔNIO CARLOS DE JESUS SANTOS, representado por VERA LUCIA DE JESUS SANTOS e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA